Tribunal: TCU
Processo: 036.816/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio doConvênio CRT/MT/022/2004, que tinha por objeto projetos de assentamentos no município de Conquista D ́Oeste  MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do Convênio CRT/MT/022/2004 (Siafi 519301), que tinha por objeto realização de serviços de assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária (ATES) em projetos de assentamentos no município de Conquista D ́Oeste/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial, nos termos do arts. 6o, incisos I e II, e 7o, inciso III, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, bem como do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.